Tribunal: TJMT
Processo: 1021365-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO N. 1021365-18.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
EMBARGADA: SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: CRISTIANO RAITER JUNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DA LIDE NO JUIZADO ESPECIAL – RECLAMAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STJ PELA TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO PERTINENTE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – VÍCIOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021365-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), CRISTIANO RAITER JUNIOR - CPF: 035.087.021-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO N. 1021365-18.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMBARGADA: SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: CRISTIANO RAITER JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DA LIDE NO JUIZADO ESPECIAL – RECLAMAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO STJ PELA TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO NÃO PREENCHIDOS – EXTINÇÃO PERTINENTE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – VÍCIOS AUSENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no aresto nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

A embargante aponta omissão a respeito da suspensão da lide no Juizado Especial até o desfecho da Ação Civil Pública n. 1005518-09.2016.8.11.0002.

Alega também contradição
com os julgados que citou e que justificariam o processamento da Reclamação. Acrescenta ter demonstrado que a Turma Recursal não cumpriu a decisão do STJ.

Aduz, ainda, que a “
propositura da reclamação constitucional fora com base em precedentes tomados no julgamento de recursos especiais, conforme resolução 03/2016 do STJ, bem como atendeu ao critério previsto no art. 988, inciso II do Código de Processo Civil, portanto, não há que se falar em indeferimento da petição inicial, haja vista que fora cumprido os requisitos estabelecidos em lei”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021365-18.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMBARGADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Da simples leitura das razões apresentadas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do CPC.

A embargante limita-se a reproduzir argumentos já analisados exaustivamente quando indeferida a inicial e no acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.

Quanto ao sobrestamento do feito desde que foi extinta a Reclamação monocraticamente, esta Câmara esclareceu que o STJ, ao estabelecer a técnica do
distinguishing
,

mitigou
a aplicabilidade do Tema 60, com isso passou a diferenciar os casos concretos do paradigma e firmou o entendimento de que será devida a suspensão dos processos individuais apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, o que não é a situação desta lide.

Além disso, a extinção foi bem fundamentada, pois destacado com clareza que essa via é adequada somente quando o
decisum
divergir da jurisprudência do STJ consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas do STJ. Foi também consignada a ausência dos pressupostos legais para o provimento.

Desse modo, a omissão e a contradição apontadas pela embargante não ocorreram.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021